Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712537-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP contra a decisão proferida no bojo do processo de execução, que aplicou em seu desfavor a multa prevista no art. 774 do CPC. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.